Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. Comprovada a necessidade de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com indicação pelo médico responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que demanda tratamento com urgência, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge do risco de morte, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada.